Tribunal: TJBA
Processo: 8031122-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031122-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADOS: FRANCISCO DE ASSIS MENDES DA ROCHA e OUTRO.

Advogado(s)
:
MARCIA BARRETO MENDES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. JURIDICIDADE. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE
COM AUMENTOS
EM ALGUNS ANOS DE ATÉ O DOBRO DO AUTORIZADO PELA ANS
. APARENTE ABUSIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PLANO “FALSO COLETIVO”. ÍNDICE DE REAJUSTE INDIVIDUAL. APLICAÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. BENEFICIÁRI
O IDOSO
DE
83
ANOS DE IDADE.
ASTREINTES FIXADAS EM R$ 1
0.0
00,00 POR
MÊS
. IMPOSIÇÃO DE TETO DE R$
5
0.000,00. RAZOABILIDADE. CONFIRMAÇÃO.

PRESERVAÇÃO DE DIREITOS CONSUMERISTAS, DA SAÚDE E DA VIDA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8031122-06.2025.8.05.000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.